Tribunal: TJDFT
Processo: 0006662-66.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE (CÓDIGO PENAL, ART. 307). TIPICIDADE DA CONDUTA, MESMO QUE A PRETEXTO de evitar o cumprimento de mandados de prisão (Súmula 522 do STJ). INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO: REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em atribuir-se, em 1o.12.2018, no Condomínio Mansões do Amanhecer, Quadra F, Lote 6B, via pública, SH, Aprodarmas, Planaltina-DF, falsa identidade (Deison Viana Toledo), a pretexto de evitar o cumprimento de mandados de prisão em seu desfavor.
II. Contexto probatório coeso: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (Termo Circunstanciado n. 1043/2018 – ID 12786063, p. 3/5; ocorrência policial n. 9.956/2018 – ID 12786063, p. 6/9; mandados de prisão expedidos em desfavor do acusado – ID 12786063, p. 14/15). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados pelas testemunhas em sede inquisitiva (ID 12786063, p. 4/5) e em juízo (IDs 12786103, 12786106, 12786058 a 12786060), no sentido de que o recorrente se identificou falsamente como Deison Viana Toledo. Ademais, o acusado confessou a autoria do delito, ao afirmar que, em razão de possuir mandados de prisão expedidos contra si, identificou-se falsamente como sendo a pessoa de seu primo, quando foi abordado pelos policiais militares (ID 12786107).
III. No mais, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 05.05.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 03.05.2017.
IV. Insubsistente a tese recursal de atipicidade, fundada na hipótese de que o acusado, ao se atribuir falsa identidade, estaria a exercer direito constitucional à autodefesa (princípio nemo tenetur se detegere). Com efeito, o STF, em sede de repercussão geral (RE 640.139 RG/DF, Tema 478), reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a tese de que “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente”. No mesmo sentido, é o entendimento do STJ (Súmula n. 522): “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
V. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 307 do CP.
VI. É de ser mantido, também, o regime prisional fixado (semiaberto), por ser o apelante reincidente. Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula n. 269, do STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos (CP, Art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Criminal, acórdão n. 1.035.222, Dje 03.8.2017; 2a Turma Criminal, acórdão n. 1018088, Dje 22.5.2017; e 3a Turma Criminal, acórdão n. 1064096, Dje 11.12.2017.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença condenatória mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 82, § 5o).